Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733142-07.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALTEVIR DE SANTANA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR. DÍVIDA PARCIALMENTE ADIMPLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos. 2 - Segundo a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor. 3. Comprovado, no caso concreto, que a parte autora mantém no local onde instalado o relógio medidor pequena distribuidora de bebidas, não ostentando o seu proprietário conhecimentos técnicos ou financeiros, equipara-se a consumidor final, por apresentar, frente ao fornecedor, vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional e econômica. 4. Evidenciada irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora, a distribuidora de energia elétrica deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, utilizando-se a média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica proporcionados em trinta dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, quando apurada a data da irregularidade (Resolução da ANEEL 1.000/2021, art. 595, III). 5. Não sendo possível aferir a data do início da irregularidade na hipótese de o relógio medidor ter sido calibrado em data não precisa, deve ser aplicada a limitação de seis ciclos anteriores à constatação da irregularidade e, ainda, a limitação à data da última inspeção, conforme disposto no art. 596, §§ 1o e 2o, da Resolução no 1.000 da ANEEL. 6. Apelações principal e adesiva não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, aduzindo ter agido na estrita observância das normas regulatórias do fornecimento de energia elétrica. Defende que a estimativa de consumo é justa e representativa do comportamento real de consumo do usuário durante os períodos normais de medição. Assevera que a aplicação rigorosa da Resolução 1000/2021 não apenas garante a legalidade do procedimento, mas também a equidade e a transparência na relação entre a distribuidora de energia e o consumidor. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF no 43.367 e OAB/PE no 21.714. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal. Isso porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão vergastado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE no 21.714. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003